Tribunal: TJPA
Processo: 0019435-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019435-41.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JOAO MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
. CORRETA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
I-
S
e mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.
II-
O juízo de primeiro grau
obedeceu todos os trâmites legais, primeiro quando determinou a intimação da parte para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça que declarou não ter encontrado o bem e este permaneceu inerte; depois quando determinou a intimação pessoal do autor, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, e este mesmo intimado pessoalmente, permaneceu inerte (id
Num. 2733150 - Pág. 19)
III-
configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC.
IV-
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO HONDA

S.A
. em face de sentença do juízo da 11° Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
JOAO MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de uma motocicleta, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que este não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a liminar de busca e apreensão, tendo o Oficial de Justiça certificado que não encontrou o bem, informando para tanto, que o recorrido afirmou que a motocicleta foi objeto de roubo, mediante grave ameaça, fato criminoso devidamente registrado junto a autoridade policial competente mediante a boletim de ocorrência.

Diante de tais fatos, o Juízo Singular determinou a intimação do autor, para se manifestar acerca da referida certidão. Uma vez que houve inércia, fora determinada a intimação pessoal do requerente, a fim de se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, tenho a parte mais uma vez não vindo aos autos se pronunciar.

Ao sentenciar o feito
, o Juízo Primevo extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do que dispõe o artigo 485,
III,

do

CPC, considerando que o autor não manifestou empenho para garantir o andamento do feito.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação, aduzindo em síntese que o processo foi extinto sem resolução do mérito sem a sua prévia intimação pessoal, para que se manifestasse se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, conforme preceitua o artigo
485, § 1° do CPC/2015. Defende ainda, que a medida tomada pelo juízo de primeiro grau foi desproporcional.

Diante disso, requer o provimento do seu recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno da extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15, pretendendo o recorrente a reforma da decisão, tendo em vista ausência de previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

A hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 485, III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A intimação pessoal do apelante é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC/2015, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Dessa forma, se mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.

Assim é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.
2. In casu, o Apelante foi intimado pessoalmente por carta registrada, porém permaneceu inerte nos autos. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe
. 3. No que diz respeito às alegações de falta de impulso oficial, de citação do Executado e de intimação pessoal do Exequente, estou convencido de que nenhum desses argumentos merece acolhimento, pois não condizem com os fatos constantes nos autos. 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (4955965, 4955965, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20). (Grifei).

No presente caso, o juízo de primeiro grau
obedeceu todos os trâmites legais, primeiro quando determinou a intimação da parte para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça que declarou não ter encontrado o bem e este permaneceu inerte; depois quando determinou a intimação pessoal do autor, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, e este mesmo intimado pessoalmente, permaneceu inerte (id
Num. 2733150 - Pág. 19)

Portanto, resta evidente que a aludida extinção ocorreu em virtude de o

ora Apelante ter se mantido inerte quando intimado para se manifestar nos autos, configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023